Tribunal: TJDFT
Processo: 0745934-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745934-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, proposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS M.E., como base na decisão (ID 18022446) proferida nos autos da Ação Rescisória no 0703930-23.2017.8.07.0000, proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a ilegitimidade passiva das rés ELZA DA SILVA GUIMARÃES e MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, e, em relação a elas, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários em favor do advogado da requerida ELZA DA SILVA GUIMARÃES, fixados em R$ 7.200,43. Por se tratar de processo que tramitará em apartado aos autos principais, esse deve ser instrumentalizado. Dessa forma, emende a petição inicial no prazo de 15 dias, instruindo o processo com os seguintes documentos: i) memorial demonstrativo, discriminando e atualizando o crédito executado, conforme determinado no artigo 534, do Código de Processo Civil. Destaco que no referido normativo não há exceção a essa previsão. ii) certidão de trânsito em julgado ou transcurso de prazo da decisão que origina o título. iii) comprovante de recolhimento das custas processuais da fase de cumprimento de sentença ou comprovar sua condição de miserabilidade econômico-financeira. iv) excluir o pedido de desvinculação do nome da requerida Elza da Silva. Esclareço que o pedido deve ser feito na Ação Rescisória no 0703930-23.2017.8.07.0000, por se tratar de pessoa estranha a essa processo. Ressalte-se que se a parte autora não cumprir as diligências mencionadas, a petição inicial será indeferida (artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator